Tribunal: TJES
Processo: 5019035-22.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019035-22.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ARLETE MARIA POMPERMAYER BIGOSSI

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). ACOMPANHAMENTO FONOAUDIOLÓGICO. RECUSA DE COBERTURA. ROL DA ANS. CARÁTER TAXATIVO MITIGADO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de tratamento domiciliar (
home care
), incluindo acompanhamento fonoaudiológico, conforme prescrição médica. A agravante sustenta a ausência de obrigatoriedade da cobertura com fundamento no rol taxativo da ANS, no princípio do
pacta sunt servanda
e na irreversibilidade da medida liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a operadora de plano de saúde pode negar a cobertura do tratamento domiciliar sob o argumento de que o procedimento não está previsto no rol da ANS; (ii) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A relação jurídica entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor, conforme orientação consolidada pelo STJ (Súmula 608).

4)
O STJ firmou entendimento de que o rol da ANS, embora em regra taxativo, pode ser mitigado em situações específicas, especialmente quando inexistirem alternativas terapêuticas eficazes no rol e a prescrição médica indicar a necessidade do tratamento (EREsp nº 1.886.929/SP).

5)
O plano de saúde não pode excluir o tratamento indicado por profissional habilitado quando ele for necessário à saúde do beneficiário, ainda que o procedimento não conste expressamente no rol da ANS (AgInt no AREsp nº 1.959.315/RN, STJ).

6)
O home care é considerado um desdobramento do tratamento hospitalar, de modo que a negativa genérica de cobertura é abusiva (AgInt no REsp nº 1.949.066/PI, STJ).

7)
Laudo médico atesta a imprescindibilidade do tratamento domiciliar para a agravada, que possui Doença de Parkinson e necessita de alimentação por sonda gástrica, configurando a verossimilhança do direito.

8)
A irreversibilidade dos efeitos da medida não impede a concessão da tutela de urgência quando se trata da proteção à saúde e à vida, direitos fundamentais que prevalecem sobre interesses financeiros da operadora (TJES, AI nº 5005332-58.2023.8.08.0000).

9)
Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, mantém-se a tutela de urgência concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1)
É abusiva a negativa de cobertura de tratamento domiciliar (home care) por operadora de plano de saúde quando há prescrição médica fundamentada e inexistência de alternativa terapêutica eficaz no rol da ANS.

2) O rol da ANS tem caráter taxativo mitigado, permitindo a cobertura excepcional de procedimentos não incluídos, desde que atendidos os critérios estabelecidos pela jurisprudência do STJ e pela Lei nº 14.454/2022.

3) A irreversibilidade da tutela de urgência não impede sua concessão quando o direito à saúde e à vida estiverem em risco, cabendo posterior reembolso pela parte beneficiada caso assim determinado no mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/98, art. 10, § 13; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.886.929/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 08/06/2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.949.066/PI, rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 03/05/2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.959.315/RN, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 09/05/2022; TJES, AI nº 5005332-58.2023.8.08.0000, rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 07/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à obrigatoriedade de custeio do tratamento domiciliar (
home care
), com acompanhamento fonoaudiológico requerido pela agravada, com base em laudos médicos que atestam a necessidade do referido procedimento.

Pois bem. À evidência, a hipótese envolve relação de consumo, pautada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ.

A agravante sustenta que o
home care
, incluindo o acompanhamento fonoaudiológico, não possui cobertura obrigatória, uma vez que não consta no rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que, em sua visão, possui caráter
taxativo
.

Todavia,
a
Segunda Seção do STJ uniformizou o entendimento de que, embora o Rol da ANS seja, em regra, taxativo, é possível mitigá-lo, atendidos determinados critérios estabelecidos no julgamento repetitivo
, a saber:

“1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo;

2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol;

3 - possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol;

4 -
não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS
.” (EREsp n. 1.886.929/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022.)

Após o julgamento, o Congresso Nacional promulgou a
Lei
nº
14.454/2022
, que impôs alterações à Lei nº 9.656/98, na esteira do posicionamento do Tribunal da Cidadania:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

[...]

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico;

ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais
.”

Ademais,
de acordo com o
Tribunal da Cidadania
, o serviço na modalidade
home care
é considerado desdobramento do atendimento expresso no contrato, de maneira que não se admite a limitação genérica pelo plano de saúde
, como subsegue:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. TRATAMENTO HOME CARE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AFASTAMENTO DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 568 DA SÚMULA DO STJ.

I - Na origem, trata-se de ação ordinária em que se pleiteia o custeamento de tratamento médico de home care e o pagamento de indenização por danos morais e materiais. Na sentença os pedidos foram julgados procedentes. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada somente para reduzir o quantum indenizatório de danos morais e excluir a condenação em honorários advocatícios. Nesta Corte, deu-se parcial provimento ao recurso especial para afastar a condenação por indenização por dano moral.

II - No caso que trata da alegação de violação dos arts. 313 e 314 do Código Civil, relativamente ao tratamento home care, sem razão o instituto recorrente, encontrando-se o aresto recorrido em consonância com
o entendimento firmado pela Terceira Turma desta Corte, no sentido de que "a internação domiciliar (home care) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde"
(REsp 1.662.103/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 13/12/2018.) (...)

(AgInt no REsp n. 1.949.066/PI, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022.)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. TRATAMENTO HOME CARE. RECUSA INJUSTIFICADA. CLÁUSULA ABUSIVA. TRIBUNAL ESTADUAL ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 83 DO STJ. PRECEITOS LEGAIS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA Nº 282 E 356 DO STF. CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO LOCAL ACERCA DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO PLEITEADO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Inaplicabilidade do NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não se conhece de recurso especial se ausente o prequestionamento dos preceitos ditos violados, ainda que opostos embargos de declaração. Súmulas nºs 282 e 356 do STF. 3.
O serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor (REsp nº 1.378.707/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe 15/6/2015). Aplicação da Súmula nº 83 do STJ.
4. A revisão das conclusões do acórdão recorrido acerca da necessidade do consumidor em receber o tratamento home care é obstado, na via especial, pela Súmula nº 7 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 835.018/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 16/02/2017)

A propósito,
a Corte Superior
ostenta remansoso entendimento no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ARTIGO 42 DO CDC. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO À LEI FEDERAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284/STF. RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). ABUSIVIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO. INCIDÊNCIAS DAS SÚMULAS N. 7/STJ E N. 83/STJ. ALEGADO NÃO CABIMENTO DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, UMA VEZ MAIS, DA SÚMULA N. 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)
"O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado". (AgInt no REsp 1.756.556/CE, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/2/2019, REPDJe 26/2/2019, DJe 25/2/2019).
(...) (AgInt no AREsp n. 1.959.315/RN, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022.)

In casu
, a agravada apresentou laudo médico que atesta a imprescindibilidade do tratamento domiciliar, com acompanhamento fonoaudiológico, devido às condições de saúde, incluindo
Doença de Parkinson
e a dependência de alimentação por sonda gástrica (
GTT
).

Desse modo,
a prescrição médica deve prevalecer
, não sendo admissível que a operadora, por meio de critérios internos ou pareceres limitados, negue o tratamento necessário à saúde do beneficiário.

Nesse passo trilha a jurisprudência desta 1ª Câmara Cível:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA COMPROVADOS – NECESSIDADE DO MEDICAMENTO ATESTADA POR PROFISSIONAL A ÁREA MÉDICA QUE ACOMPANHA A EVOLUÇÃO DO QUADRO CLÍNICO DA MENOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Diante de laudo médico emitido por especialista na área, resta demonstrada a verossimilhança nas alegações autorais, justamente porque foi comprovada a necessidade de que a autora se submeta ao tratamento na forma como indicado pelo profissional da área médica que acompanha a evolução do seu quadro clínico, o qual detém conhecimento específico para apontar o método mais adequado para o paciente. Precedentes deste e. TJES. 2. A urgência apontada pela médica não necessariamente guarda relação com uma suposta justificativa para obter o medicamento, podendo ser relacionada exatamente com a resposta positiva obtida através do tratamento, associada com eventual impossibilidade financeira dos genitores em mantê-lo.
Portanto, também restou configurada a urgência, já que o sobrestamento da decisão recorrida terá reflexos diretos no desenvolvimento e na saúde da recorrida, enquanto sua manutenção implicará exclusivamente em reflexos econômicos para a agravante, o que demonstra a evidente prevalência do primeiro em relação ao segundo. 3. Sob outro prisma, esta c. Primeira Câmara já manifestou entendimento no sentido de que “a alegação de que o tratamento indicado para a agravada não está incluído em rol da ANS (Agência Nacional de Saúde), por si só, não permite à operadora de saúde recusar a respectiva cobertura, tendo em vista tratar-se de enumeração exemplificativo” e que “os procedimentos não previstos no rol da ANS, [...] possui natureza meramente exemplificativa” (TJES, AI n. 5003516-75.2022.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Relator Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, DJe 13-08-2022). 4. Também convém ressalvar que foi sancionada, recentemente, a Lei nº 14.454, de 21 de setembro de 2022, a qual afasta a taxatividade do rol da ANS. Com efeito, se uma doença é coberta pelo plano de saúde, a operadora não pode limitar as formas de seu tratamento, nos moldes da prescrição médico do profissional que acompanha o paciente, segundo as técnicas mais modernas, sob pena de tornar inócua a manutenção da vida e da saúde
. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(Data: 09/Oct/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5006946-98.2023.8.08.0000 Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Suplementar)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). PACIENTE DIAGNOSTICADA COM ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA (ELA). INDICAÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. CLÁUSULA RESTRITIVA DE TRATAMENTO DOMICILIAR. ABUSIVIDADE. PERICULUM IN MORA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO. [...]
Tese de julgamento: 1. É abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura de tratamento domiciliar (home care) quando este é necessário e indicado por médico, ainda que o procedimento não esteja expressamente previsto no rol da ANS, que possui caráter exemplificativo. 2. A operadora de plano de saúde pode limitar as doenças cobertas, mas não o tratamento indicado para combatê-las, desde que este seja necessário à saúde do paciente.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/98; Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1899424/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13/12/2021; STJ, AgInt no REsp nº 1.829.583/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 22/06/2020; TJES, AI nº 0032571-26.2018.8.08.0024, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, j. 18/03/2019.

(Data: 24/Oct/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5011294-28.2024.8.08.0000 Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Efeito Suspensivo a Recurso)

Por fim, a jurisprudência é unânime ao reconhecer que, em casos que envolvem
direitos fundamentais, como a saúde e a vida
, a irreversibilidade dos efeitos não constitui óbice à concessão da tutela de urgência.

A bem da verdade, este órgão fracionário pondera que “
a medida não é irreversível, já que a agravada poderá ser posteriormente condenada ao reembolso das despesas
(Data: 07/Aug/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5005332-58.2023.8.08.0000 Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer).

Assim,
comprovada a imprescindibilidade do tratamento domiciliar
, com base em prescrição médica idônea e respaldada por jurisprudência consolidada, não merece reforma a tutela de urgência.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 17 a 21.03.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão de 17 a 21.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargador Janete Vargas Simões